Tribunal: TJPA
Processo: 0898434-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898434-91.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA SOARES AGUIAR

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Antonia Soares Aguiar contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o Banco Daycoval S/A, na qual se discutia a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa pela concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito com RMC é nulo por vício de consentimento; (iii) determinar se houve falha no dever de informação pela instituição financeira; (iv) verificar a legalidade dos descontos realizados; e (v) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

A validade do contrato firmado em 2015 é confirmada pela assinatura da autora, identificação documental e comprovante de liberação dos valores em sua conta bancária.

A ausência de utilização do cartão ou de recebimento de faturas não é suficiente para infirmar a contratação quando há prova de ciência do contrato e uso do valor pactuado.

O vício de consentimento exige prova inequívoca de erro, dolo ou coação, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem hipervulnerabilidade da autora à época da contratação.

A falha no dever de informação não se caracteriza quando os documentos demonstram ciência das cláusulas essenciais e a existência de contratação clara e regular.

A restituição em dobro dos valores descontados somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não ocorre neste caso.

Não há configuração de dano moral passível de indenização, pois o mero desconforto decorrente da modalidade contratual não constitui, por si só, violação aos direitos da personalidade.

A multa por litigância protelatória não se aplica, pois o recurso foi interposto no exercício legítimo do direito à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando formalizada com assinatura da parte contratante, liberação dos valores e ausência de vícios de consentimento.

A ausência de utilização do cartão ou de recebimento de faturas não invalida o contrato quando há prova da ciência das condições pactuadas.

A restituição em dobro depende da demonstração de má-fé do fornecedor, não presumida apenas pela existência de descontos.

A indenização por danos morais não é devida quando inexistente violação a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I; art. 1.021, § 4º; CC, arts. 138 a 165; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0005921-26.2020.8.16.0160, Rel. Des. Melissa de Azevedo Olivas, j. 25.11.2023; TJ-CE, ApCiv nº 0200798-16.2020.8.06.0091, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 27.11.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
ANTONIA SOARES AGUIAR
em face de
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, movida contra
BANCO DAYCOVAL S/A
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.240,20), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

A decisão agravada, lançada sob o ID 26093168, concluiu pela validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afastando as alegações de vício de consentimento, ausência de informações, cobrança indevida e danos morais, destacando que a contratação se deu de forma regular no ano de 2015, com assinatura e liberação dos valores à conta da agravante.

Nas razões do agravo interno (ID 26619971), a agravante sustenta, em síntese:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide;
(ii) a inexistência de contratação válida do cartão com RMC e a indução em erro quanto à natureza do contrato;
(iii) a ausência de recebimento de faturas, de uso do cartão e de transparência quanto à forma de desconto;
(iv) a caracterização de vício de consentimento e falha no dever de informação por parte da instituição financeira;
(v) a pretensão de reforma da decisão monocrática e a consequente procedência do apelo, com declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais .

Em contraminuta ao agravo interno (ID 27375795), o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A pugna pela manutenção da decisão ora impugnada, aduzindo, em síntese:
(i) a regularidade da contratação, devidamente formalizada com assinatura da parte autora e liberação dos valores pactuados;
(ii) a inexistência de má-fé, vício de consentimento ou falha informacional;
(iii) a ausência de elementos probatórios concretos que evidenciem qualquer ilicitude na conduta do banco ou dano indenizável;
(iv) o caráter genérico das alegações da parte autora;
(v) ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da legalidade e regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), supostamente firmado pela agravante com a instituição financeira recorrida, bem como à eventual existência de vício de consentimento, ausência de informação clara, prática abusiva e responsabilidade civil decorrente.

A agravante sustenta, em síntese, que houve erro na análise da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, ausência de entrega e uso do cartão, não envio de faturas, além da irregularidade dos descontos efetuados, postulando, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

Entretanto, conforme demonstrado na decisão agravada (ID 26093168), o contrato em questão foi celebrado no ano de 2015, sendo formalizado com a devida assinatura da autora, inclusive com identificação documental e comprovação da liberação dos valores na conta de sua titularidade. Importante frisar que transcorreram mais de oito anos desde a celebração do pacto até o ajuizamento da presente ação, sem que se tenha notícia de impugnação administrativa ou judicial nesse interregno.

Ademais, à época da contratação, a autora não ostentava condição de idosa ou qualquer situação jurídica que caracterizasse hipervulnerabilidade apta a ensejar presunção de ignorância ou desconhecimento do conteúdo do negócio jurídico firmado.

O contrato de cartão de crédito com RMC, embora alvo de críticas doutrinárias e resistência em alguns precedentes, tem sido considerado válido quando presentes os requisitos da formalização expressa, ciência inequívoca do consumidor e efetiva disponibilização dos valores.

Na hipótese vertente, a decisão agravada foi meticulosa ao apontar que:

“(...) os extratos bancários demonstram que houve liberação dos valores e a existência de desconto compatível com a contratação informada, não havendo prova robusta de que a instituição financeira tenha agido com má-fé ou imposto cláusulas abusivas”.

Reitere-se que o simples fato de a autora não ter utilizado o cartão ou de não ter recebido faturas posteriores à contratação não tem o condão, por si só, de macular o pacto jurídico, sobretudo quando o valor pactuado foi de fato creditado em sua conta, tendo a mesma usufruído do numerário.

O vício de consentimento, para fins de nulidade contratual, exige demonstração inequívoca de erro substancial, dolo, coação ou qualquer causa invalidante, nos moldes dos arts. 138 a 165 do Código Civil. No presente caso, não se vislumbra nenhum desses vícios.

De igual modo, a tese de falha no dever de informação carece de respaldo, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam que a autora teve ciência das cláusulas contratuais essenciais e que o contrato foi efetivamente firmado e executado com as condições previstas.

A restituição em dobro, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação da má-fé da instituição financeira — o que não se verifica no caso. A decisão agravada foi precisa ao afastar tal pretensão diante da inexistência de ilegalidade na cobrança ou de elemento subjetivo apto a configurar má-fé.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, reitero o entendimento consolidado de que o mero desconforto ou insatisfação com a modalidade contratual escolhida não configura, por si só, abalo moral indenizável. Não há nos autos qualquer elemento de prova que evidencie sofrimento psíquico ou violação aos direitos da personalidade da agravante.

Cito precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. DÉBITOS AUTORIZADOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUFICIENTEMENTE CLARAS. SAQUE COMPLEMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE ATESTA O EFETIVO CONHECIMENTO ACERCA DA NATUREZA E DO CONTEÚDO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0005921-26.2020.8.16 .0160 Sarandi, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/11/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. DÉBITOS AUTORIZADOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUFICIENTEMENTE CLARAS. SAQUE COMPLEMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE ATESTA O EFETIVO CONHECIMENTO ACERCA DA NATUREZA E DO CONTEÚDO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0005921-26.2020.8.16 .0160 Sarandi, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/11/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE SELFIE. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão consignado de benefício (RCC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, na qual a autora alegou a realização de descontos consignados não autorizados em razão de dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirmando não ter consentido com os termos do contrato. Requereu a declaração de inexistência e inexigibilidade dos valores, o cancelamento dos cartões e, em caso de comprovação da contratação, a conversão dos contratos em empréstimos consignados. 2. A sentença recorrida concluiu pela regularidade dos contratos, entendendo que a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços, conforme documentação anexada aos autos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se são válidos os contratos de cartão de crédito consignado com RMC; saber se (ii) os descontos efetuados são regulares; e (iii) saber se é possível estabelecer indenização por danos morais. III. Razões de decidir 4. A relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelante (autora da ação) é a destinatária final dos serviços financeiros prestados pela instituição ré. Ademais, a atividade bancária é classificada como serviço para os fins do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. Os contratos foram assinados digitalmente pela autora, o que indica sua concordância com os termos pactuados. As provas apresentadas pelo banco, como a transferência do numerário e as faturas do cartão de crédito, ratificam a validade do negócio jurídico. 6. Não existem elementos que apontem a nulidade do contrato ou práticas abusivas por parte da ré. As assinaturas digitais da autora nas cédulas bancárias por meio de selfies são claras manifestações de vontade, vinculando-a aos contratos firmados. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007981620248060091 Iguatu, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

O agravado requer a aplicação de multa por suposto caráter protelatório do recurso. Contudo, embora o recurso não mereça acolhimento, entendo que a agravante exerceu seu direito recursal dentro dos limites da legalidade, razão pela qual
não se aplica
a penalidade prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/07/2025